Tribunal: TJPA
Processo: 0810450-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810450-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CITING SPE TIMBIRAS EMPREENDIMENTO LTDA, SERVMIX TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: ARTEMIO PINHEIRO CORREA, ALDA AUREA DA COSTA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810450-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CITING SPE TIMBIRAS EMPREENDIMENTO LTDA, SERVMIX TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

ADVOGADO DO(A) AGRAVANTE: LUCAS GOMES BOMBONATO – PA19067-A

AGRAVADO: ARTEMIO PINHEIRO CORREA, ALDA AUREA DA COSTA CORREA

ADVOGADOS DO(A) AGRAVADO: RAFAELA NAOMI CARVALHO YOKOYAMA - PA32077-A, EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU - PA6242-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CONTRATO DE PERMUTA DO TERRENO A SER PAGO POR MEIO DE UNIDADES A SEREM CONSTRUÍDAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO QUE NÃO SE CONFIGURA COMO DE CONSUMO. CONTRATO EMINENTEMENTE DE DIREITO CIVIL. REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – com início às 09:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CITING SPE TIMBIRAS EMPREENDIMENTO LTDA e SERVMIX TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital que determinou o pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do empreendimento e inverteu o ônus de prova nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Processo nº. 0839280-45.2023.8.14.0301), proposta pelos agravados
ARTEMIO PINHEIRO CORREA e ALDA AUREA DA COSTA CORREA
em desfavor dos ora Agravantes.

Na origem, os agravados ingressaram com a demanda alegando que realizaram contrato de permuta e outras avenças com a empresa Círculo Engenharia Ltda. acerca de um imóvel em que no local seria construído um empreendimento, sendo oferecido à parte agravante sete unidades habitacionais neste edifício a ser construído. Posteriormente, o contrato fora cedido às empresas agravantes, que assumiram as responsabilidades contratuais. Aduziu que fora pactuada cláusula que prevê o pagamento de R$ 2.500,00 ao mês por unidade habitacional em caso de atraso na entrega do empreendimento e que até o presente momento o bem não foi entregue, incorrendo em evidente mora.

Ao analisar o feito, o juízo de primeiro grau deferiu o pagamento de 0,5% do valor dos imóveis a partir da data do ajuizamento da ação até a efetiva entrega da obra e determinou a inversão do ônus de prova com base no CDC.

Inconformada, os réus, ora agravantes, interpuseram o presente recurso. Nas razões recursais, aduzem que o empreendimento só veio a iniciar após o ingresso na sociedade das agravantes, ou seja, que o contrato só veio a ser cumprido por conta do ingresso na sociedade da empresa SERVIMIX.

Afirmam que foram totalmente prejudicados em decorrência da pandemia de COVID-19 e que não houve atraso, bem como, que não cabe a inversão do ônus de prova ao caso em comento haja vista a relação não se consumerista.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar a determinação de pagamento de lucros cessantes, na figura de aluguéis vincendos, aos Agravados, assim como a determinação de inversão do ônus da prova e ao, final, o total provimento, com a reforma do interlocutório objurgado.

Com a distribuição dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Em decisão de ID nº. 16025807 atribuiu

parcialmente efeito suspensivo ao recurso, apenas e tão somente para suspender a inversão de ônus de prova
.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plataforma Pje, com início às 09:00 h., do dia __ de ______ de 2024, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que determinou o pagamento de lucros cessantes ao autor pelo atraso na entrega dos bens a partir do ingresso da ação e o segundo relativo a determinação de inversão de ônus de prova.

Quanto ao primeiro objeto do recurso, necessário explicitar que a decisão determinou o pagamento de alugueres no percentual de 0,5% foi objeto do recurso de agravo de instrumento nº. 0808953-50.2023.8.14.0000 em que determinei em sede de tutela de urgência recursal o seguinte: “
Isto posto,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
para reformar a decisão de piso e determinar que seja pago o valor estabelecido no aditivo contratual, qual seja R$ 2.500,00, devidamente corrigido pelo INCC, desde o ajuizamento da ação até a efetiva entrega dos imóveis.
”

Pois bem, os agravantes pleitearam efeito suspensivo ao recurso por entenderem que não houve atraso atribuível a estes, em razão do referido atraso ter sido decorrente da pandemia de COVID-19.

Da detida análise dos autos, verifico que pelo menos em análise perfunctória, própria deste momento processual, não assiste razão aos agravantes neste ponto.

Como bem asseverado pelo juízo de origem:

“Consta no Registro da Escritura Pública de Permuta, que ocorreu dia 11/12/2015, juntado aos autos que para o lançamento do Empreendimento havia 190 dias, a contar da data do Registro do respectivo Memorial de Incorporação, o qual não há data real, entretanto, levando em consideração o prazo máximo (11/04/2016), a data limite seria a de 21/10/2016, porém, o empreendimento foi lançado apenas em setembro de 2019; Consta dos autos também que para a conclusão da obra havia 48 meses, contados da data do lançamento, que se levarmos em consideração a data limite acima apresentada, a conclusão das obras, deveria ocorrer no dia 21/10/2020. Contudo, a referida data foi reescalonada para “aproximadamente fevereiro de 2023”, conforme informações constantes do próprio site da Ré, o que também não ocorreu, inexistindo, portanto, no presente momento, qualquer prazo concreto e seguro para que os bens em questão sejam entregues aos Autores/ Consumidores, em que pese, estes estarem em dia com as obrigações assumidas”.

Assim, é inconteste que houve o atraso na entrega do bem, sendo que a justificativa da ocorrência da pandemia de COVID não configura força maior a eximir a responsabilidade da construtora, pois tal questão se relaciona com o risco do empreendimento.

No mais, a determinação exarada pelo juízo de origem é para pagamento das parcelas vincendas, ou seja, desde o ajuizamento da ação até a efetiva entrega das unidades aos autores, ora agravantes, sendo que, a questão da ocorrência ou não da entrega das unidades citada na petição de ID nº. 15383123 deve ser primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao segundo capítulo da decisão agravada, tenho que neste ponto merece reforma a decisão do juízo de origem.

Noto que a questão objeto do litígio diz respeito a descumprimento de contrato de natureza eminentemente civil e não consumerista. Não há nos polos da relação as figuras de consumidor e fornecedor. Em verdade, o contrato de permuta se deu em negociação eminentemente cível. Assim, deve ser afastada a inversão do ônus de prova já que não aplicável ao caso o CDC.

Acrescento que a inversão do ônus da prova ou a distribuição dinâmica do ônus da prova é exceção e não deve ser aplicada aleatoriamente, devendo ser objeto de fundamentação e indicação clara de justo motivo. Lembro que mesmo com a inversão do ônus da prova as partes não se exigem de provar seu direito, no caso do autor os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento
DANDO
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a inversão do ônus de prova com base nas regras consumeristas, posto que inaplicável ao caso o CDC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e prover parcialmente o recurso de agravo de instrumento apenas para afastar a inversão do ônus de prova
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – com início às 09:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 13/07/2024